Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003597-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO QUE REANALISOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DETERMINAÇÃO DO STJ - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado
recurso de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado reanalisou os embargos de declaração opostos pela Embargante por determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 2039635/MT, assentando o entendimento desta Câmara.

Inexistindo os vícios apontados, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

O magistrado ou tribunal não atua como órgão de consulta destinado a responder a todas as indagações formuladas pela Recorrente. É suficiente que, ao adotar um ou mais fundamentos, o julgador chegue à sua conclusão, podendo desconsiderar outros argumentos quando aquele se mostrar suficiente para, mediante decisão fundamentada, proferir o veredicto judicial acerca da controvérsia.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 224665677, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 222190692, o qual acolheu os embargos opostos pela ora Agravante (id. 102086960), porém sem efeitos infringentes.

A Embargante alega que os vícios de omissão e contradição existentes no acórdão embargado, que consistem em:

a. uma, a embargante apontou a necessidade de dilação probatória e a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ante a ausência de plausibilidade jurídica e o periculum in mora no pleito recursal da embargada AFARE I. Todavia, o v. acórdão embargado não se manifestou acerca da necessidade de dilação probatória na origem, o que demonstra omissão quanto à questão (art. 489, § 1o, IV, CPC);

b. a duas, a embargante demonstrou que houve supressão de instância para a análise do pedido de indisponibilidade patrimonial. No entanto, o v. acórdão se limitou a mencionar que não teria havido supressão de instância quanto à matéria, na medida em que ela teria sido apenas suscitada na origem. Uma vez que o v. acórdão assume a hipótese de supressão de instância, mas não estabelece linha de fundamentação que a rejeite, tem-se por configurada a contradição em relação à questão ou, quando menos, omissão da fundamentação (art. 489, § 1o, IV, CPC);

c. a três, quanto à impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica relativamente a ex-sócio, o v. acórdão não dedicou uma palavra sequer a essa questão. Há alguns parágrafos, que apenas aduzem que possivelmente se trata de simulação e que este ato justificaria a desconsideração inversa, a revelar omissão quanto à questão (art. 489, 1o, IV e V, do CPC);

d. a quatro, no que tange ao argumento de ausência de abuso da personalidade jurídica e de fraude à execução, o v. acórdão se respaldou na citação de que haveria abuso, por entender existir indícios de desvio de finalidade, sem estabelecer linha de fundamentação que os justificassem (art. 489, 1o, IV e VI, do CPC);

e. a cinco, a questão referente à impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da impossibilidade de se encontrar bens passíveis de penhora, não foi enfrentada pelo v. acórdão embargado, o que também revela omissão (art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC);

f. em relação aos bens já penhorados no processo e à necessidade de avaliação, não houve nenhuma análise do pleito no acórdão recorrido. (art. 489, § 1o, IV, do CPC);

g. quanto a impossibilidade de aplicação de medidas atípicas e de ofício, além da ocorrência de julgamento extra petita, o v. acórdão refere que, mesmo em face do princípio da adstrição, o magistrado poderia deixar de se pronunciar sobre questões que entende fora do seu escopo de fundamentação, mas não justifica que tal medida é necessária ante o indício de desvio de finalidade da pessoa jurídica, o que revela contradição interna.

Diante dos pontos supracitados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento do presente recurso para sanar os vícios mencionados, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões acostadas em id. 226630685.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

De início, convém destacar que o acórdão embargado (id. 222190692), reanalisou os embargos de declaração opostos pela ora Embargante ante a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 2039635/MT (id. 201396165), a qual consignou que:

(...) O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissão a respeito das alegações de: (1.a) ausência de plausibilidade jurídica e periculum in mora dos pedidos de AFARE I, com a consequente permanência da decisão proferida pelo juízo singular ante a necessidade de ampla defesa e dilação probatória; (1.b) supressão de instância; (1.c) impossibilidade de desconsideração inversa de ex-sócio; (1.d) exceção na aplicação do instituto em evidência; ausência de abuso e fraude à execução; da autonomia patrimonial da empresa; (1.e) impossibilidade da inversão simplesmente por dificuldade de se encontrar bens passíveis de penhora; (1.f) ocorrência das penhoras já realizadas na execução, pendendo apenas avaliação; e (1.g) impossibilidade de aplicação de medidas atípicas e de ofício, por julgamento extra petita.

(...).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada, CONHECER do agravo e DAR PROVIMENTO ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.
(...). - sic- id. 201396165. (Destaquei).

Ou seja, a determinação da Corte Superior diz respeito apenas a reanálise dos embargos opostos, como entender de direito, o que fora devidamente cumprido.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões,
evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado
.

O magistrado ou tribunal não atua como órgão de consulta destinado a responder a todas as indagações formuladas pela Recorrente. É suficiente que, ao adotar um ou mais fundamentos, o julgador chegue à sua conclusão, podendo desconsiderar outros argumentos quando aquele se mostrar suficiente para, mediante decisão fundamentada, proferir o veredicto judicial acerca da controvérsia.

A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado, levando-se como parâmetro o referido
decisum
do STJ.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). No contexto apresentado, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica pode ser pertinente diante dos indícios de fraude à execução em um processo que tramita há mais de 15 anos sem qualquer indicação de possível adimplemento.

O perigo da demora refere-se à urgência na aplicação da medida de desconsideração da personalidade jurídica quando há indícios de fraude ou abuso. A demora na tomada de decisão pode permitir que os responsáveis dissipem o patrimônio ou realizem outras manobras para evitar o pagamento da dívida.

Por sua vez, não há que se falar em supressão de instância na eventualidade de se conhecer o recurso interposto quando a matéria foi suscitada perante o juízo de origem. Quando uma matéria foi suscitada perante o juízo de origem, ou seja, quando uma questão foi levantada e discutida no curso do processo inicial, isso pode justificar que o tribunal superior conheça do recurso interposto, mesmo que essa matéria não tenha sido expressamente abordada na decisão agravada.

Lado outro, alega-se que consoante se extrai da Quinta Alteração do Contrato Social da Jotta Participações, registrado em 17 de outubro de 2008, o senhor Gildo Motta retirou-se da sociedade, transferindo as suas cotas de capital social para os filhos Leandro Motta e Gustavo Motta, assim como, para a sua esposa, à época, Anna Thereza Jomaa Motta da Silva.

Como bem dito na decisão embargada, o que chama atenção maior é que, no que tange a administração da sociedade agravada, pertencente à família, pai e três filhos, o único administrador é justamente o devedor GILDO MOTA DA SILVA, consoante se vê na CLÁUSULA QUINTA do contrato social de constituição da empresa agravada.

Tudo indica, ao meu modo dever, num juízo de cognição sumaria e não exauriente que, possivelmente, se trata de simulação, com o fito único de lesar terceiros, já que, ao transferir, por doação, 75.000 (setenta e cinco mil) cotas a seus filhos, com USUFRUTO VITALÍCIO, restando, ainda, na administração total da empresa, que, age como dono da sociedade malgrado, no contrato social, constarem cláusulas contrárias tudo indicando que se trata de um ato simulado, dentro do prescrito no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Os negócios jurídicos norteiam-se pela declaração de vontade, que, por sua vez, devem ser tomada pela combinação de dois elementos: vontade de manifestação extrema e por uma forma juridicamente possível. Quando residem demonstrações de divergências, como no caso presente em que se discute fraude à execução, pode ser visto como intencional o ato praticado pelo executado GILDO MOTTA DA SILVA que, transferindo seu patrimônio para a pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇÕES, está esquivando de cumprir com sua obrigação de devedor em relação ao processo de execução, movido, originariamente pela BUNGE - FERTILIZANTES S/A e, posteriormente, transferido para a agravante.

Quando um ex-sócio utiliza uma pessoa jurídica para blindar seu patrimônio, isso pode configurar um caso de abuso da personalidade jurídica. A pessoa jurídica, como uma entidade separada dos seus sócios, é criada com o propósito de operar negócios e, assim, pode ter seu próprio patrimônio e responsabilidades legais.

No entanto, se um ex-sócio utiliza essa pessoa jurídica de maneira indevida, buscando proteger seus bens pessoais de obrigações legais ou dívidas, isso pode caracterizar um desvio de finalidade. Em outras palavras, a empresa está sendo utilizada como uma ferramenta para evitar responsabilidades pessoais, o que vai contra a finalidade para a qual foi criada.

Nesse caso, os credores prejudicados podem buscar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil brasileiro. Isso significa que, diante de indícios claros de abuso, um juiz pode decidir que os efeitos de certas obrigações sejam estendidos aos bens pessoais do ex-sócio, ignorando a separação entre ele e a pessoa jurídica.

Ademais, restou configurado o abuso da personalidade jurídica que ocorre quando a separação entre a pessoa jurídica e seus sócios/administradores é utilizada de maneira indevida, objetivando ludificar direitos de terceiros.

Acrescente-se que no contexto apresentado, a dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora por si só não seria suficiente para justificar a inversão do ônus da prova. No entanto, quando essa dificuldade está associada a um contexto fático que evidencia abuso da personalidade jurídica e tentativa de ludibriar direitos de terceiros.

É necessário dizer também que pelo princípio da congruência (também intitulado da adstrição ou da correlação), o recurso deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo, devendo deixar o julgador de se pronunciar sobre questões que não são objeto de análise, outrossim, havendo indício de desvio de finalidade da pessoa jurídica, o provimento atacado se justifica como uma medida necessária.

Por fim, no direito processual civil brasileiro, a busca pela efetividade do processo é um princípio fundamental. Quando as medidas ordinárias não são suficientes para alcançar o resultado prático desejado, o Código de Processo Civil (CPC) prevê a aplicação de medidas atípicas e específicas para garantir a satisfação do direito do credor. Os artigos 139, IV, 297 e 536, §1o do CPC fornecem a base legal para tais medidas.

A dificuldade em localizar bens do devedor: Se o devedor oculta bens ou realiza manobras para evitar a penhora, o juiz pode utilizar as medidas do art. 139, IV para quebrar essa resistência. O desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica: Quando há indícios de que a personalidade jurídica está sendo utilizada para fraudar credores, medidas cautelares previstas no art. 297 podem ser aplicadas para proteger os direitos dos credores. O descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer: Se o devedor se recusa a cumprir uma obrigação imposta judicialmente, o art. 536, §1o permite ao juiz impor sanções e medidas coercitivas adequadas para garantir o cumprimento da ordem judicial. Neste viés, possível a aplicação das referidas medidas.
(...) - sic – id. 222190692.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Importante pontuar que desde a sua interposição no ano de 2021, o Agravo de Instrumento manejado pela ora Agravada se circunscreve a verificação da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, nos exatos limites recursais,
pretensão que foi amplamente discutida por esta Câmara, não cabendo nesse momento realizar novo julgamento do recurso
.

Conforme explicitado, a determinação do STJ era para que essa Câmara reanalisasse os embargos opostos pela Embargante, o que foi feito, segundo o entendimento deste órgão Colegiado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Registra-se que, consoante o entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Advirto
que a reiteração da pretensão por meio de novos embargos declaratórios implicará na incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024